Tribunal: TJSP
Processo: 1125230-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Juros remuneratórios e sua capitalização, de acordo com a legislação vigente – Reconhecida a abusividade da cobrança de Seguro Prestamista - RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125230-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado DAVIDSON DE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No VOTO : 46366
APELAÇÃO No: 1125230-65.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : BANCO PAN S/A
APDO. : DAVIDSON DE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)

*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor
Juros remuneratórios e sua
capitalização, de acordo com a legislação vigente

Reconhecida a abusividade da cobrança de Seguro
Prestamista - RECURSO NÃO PROVIDO*
Trata-se
de
ação
revisional
de
contrato
bancário julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 100/104, conforme dispositivo: "Isto posto e por
tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação revisional de cláusula de contrato c/c
repetição de indébito que DAVIDSON DE ALMEIDA SANTOS
ajuizou contra BANCO PAN S/A./A, ambos nos autos
qualificados, e o faço para, com resolução de mérito e
com
fundamento
no
art.
487,
I,
do
CPC,
acolher
parcialmente os pedidos iniciais, e determinar que seja
restituído ao autor o valor de R$1.200,00 a título de
seguro prestamista, corrigidos de acordo com a Tabela do
Tribunal de Justiça, a partir da data do pagamento pela
parte autora, e acrescidos de juros de mora em 1% ao mês,
a partir da citação A sucumbência do réu foi em parte
mínima. As despesas de honorários são devidas no seu
total pelo próprio autor (art.86, § único, CPC). Nestes
termos, arcará a parte autora com custas e despesas
processuais
atualizadas
a
partir
do
desembolso,
acrescidas de honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor da causa, corrigidos do ajuizamento da ação.
Tais verbas ficam suspensas, pela assistência judiciaria
gratuita, respeitado o prazo legal (98, § 3o, CPC).
P.R.I.C."

Não se conformando com a r. sentença, o
requerido
apresentou
apelação
de
fls.
106/120,
sustentando, a inexistência de abusividade nas cláusulas
contratuais. O contrato é um ato jurídico perfeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aderido pelo autor por sua livre vontade, sem que tivesse
qualquer coação. As taxas exigidas então de acordo com a
regulamentação do Banco Central do Brasil, e o Seguro foi
facultativo. Prequestiona a matéria. Requer provimento ao
recurso.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário
de
n°
086299703
(fls.
25/28),
em
17/07/2019,tendo sido concedido o financiamento de R$
40.569,97, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.663,74,
mediante taxa de juros de 1,39% ao mês ou 18,02% ao ano,
com o custo efetivo total 1,80% ao mês ou 24,22% ao ano,
já incluso, Tarifa de Cadastro de R$ 652,00, Tarifa de
Avaliação de R$ 408,00, Registro do Contrato de R$
121,99, Seguro Prestamista de R$ 1.200,00, e IOF de R$
1.187,98.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Já ficou decidido que não há qualquer limitação
dos juros remuneratórios, pois é livre a sua estipulação
decorrente das regras de mercado, obedecendo apenas às
limitações do Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições
financeiras, cuja atividade encontra disciplinada na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula no
596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também,
assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min. Costa
leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto Menezes
Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios são
devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não se pode deixar de levar em consideração,
que somente pela estabilidade econômica do país, a taxa
de juros possa ser tida como abusiva, posto que deve
levar em consideração os demais componentes do sistema
financeiro, que remunera o custo final do dinheiro
emprestado, e para a composição do valor da taxa a ser
aplicada a instituição financeira leva em consideração o
custo da capitação, o custo administrativo, tributário,
taxa de risco e o lucro que é o objetivo da atividade que
exerce.
Não houve a devida demonstração da abusividade
das taxas exigidas, mesmo porque a mera alegação não
satisfaz o julgador, que depende de elementos de
convicção, e somente com a demonstração que houve o
afrontamento ao limite máximo permitido pelo Banco
Central do Brasil, é que se daria a possibilidade da
limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS; AgRg no
RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a
Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente,
não
há
qualquer
limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a seguinte
ementa:
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes, é título executivo por si só, conforme estabelece
o artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil, além
do artigo 29 da Lei especial de Cédula de Crédito
Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros, haja
vista que esses foram prefixados no contrato, com
parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela possam
interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.
industrial, comercial e rural, é permitido a
capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004, já
está consagrado, por reiterados julgados, súmulas e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente
apta a regrar o que concerne às cédulas de crédito
bancário.
A cédula de crédito bancário é uma promessa de
pagamento em dinheiro, emitida por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou entidade
a ela equiparada, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade, como preceitua o artigo 26 da Lei
10.931 de 02.08.2004.
O
artigo
28
da
Lei
mencionada
qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial, independente da operação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de
interesse processual da parte adversária.
A
"Cédula
de
Crédito
Bancário"
é
título
executivo extrajudicial por força de lei específica, e "a
liquidez que embasa a executividade do título decorre
tanto da menção de valor certo no próprio documento como
de extrato de conta corrente bancária ou planilha de
cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento
da promessa” (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito
Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva,
2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se depreende dos seguintes julgados
que ora se transcreve:
“Embargos
do
devedor.
Cédula
de
crédito
bancário. Julgamento antecipado da lide. Extinção da
execução. Descabimento. As cédulas de crédito bancário
são consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz
da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça Resp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP 22a Câmara de
Direito Privado
Apel. 0015586-39.2012.8.26.0008
J.
18.11.2013)
Convém ponderar que a questão foi ratificada
recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”. (STJ 2a Seção REsp 1291575/PR
Min. Luis Felipe Salomão
J. 14.08.2013
DJe
02.09.2013).
Nota-se que no presente caso, a parte autora
solicita a repetição do indébito relativo à cobrança das
tarifas descritas na exordial, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as instituições
financeiras informem aos clientes, nos contratos, o
chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o consumidor
tem descrito em detalhes tudo o que está pagando: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços
de
terceiros", onde deverá estar mencionada a taxa de
retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de taxas
de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu a
matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso ficou devidamente
demonstrado:
a) O
registro
do
contrato,
conforme
se
constata do certificado de propriedade do
veículo
de
fls.
29,
inexistindo
onerosidade excessiva.
Quanto ao Seguro Prestamista, não foi juntada a
apólice do seguro que demonstra que o autor pode escolher
a seguradora que o melhor beneficiasse.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II

Resolução
CMN
3.518,
de
06.12.2007,
foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Sendo assim, resta reconhecida a abusividade do
Seguro Prestamista, no valor de R$ 1.200,00, devendo esta
quantia ser restituída ao autor, mediante atualização
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Ante o insucesso do recurso, deverá o requerido
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado a causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Heraldo de Oliveira
Relator